Tribunal: TJPA
Processo: 0000031-31.2000.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000031-31.2000.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TORA MADEIREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NOS ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 – LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. RESP Nº 1.340.553 – RS (TEMA 566). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

2. A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente.

3. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. (Súmula n. 314/STJ ).

4. Segundo a tese firmada pelo STJ no REsp. nº 1.340.553 – RS, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação, desde que a Fazenda Pública seja devidamente intimada.

5. Pode o magistrado decretar a prescrição intercorrente após o lapso temporal de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF, cujo cômputo se inicia automaticamente no momento em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor, caso a exequente permaneça silente e inerte. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 – RS (Tema 566), sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.

6.
No caso concreto, o prazo de suspensão de 01(um) ano foi inaugurado automaticamente em 14/07/2003, quando a Fazenda Estadual tomou ciência do insucesso da penhora de bens, após o qual iniciou-se o prazo quinquenal prescricional, que expirou em 14/07/2009. Embora tenha apresentado manifestação em 06/03/2008, a exequente limitou-se a informar que não possuía interesse em adjudicar o bem penhorado (2 metros de jatobá), requerendo o prosseguimento do feito, porém, sem indicar bens passíveis de penhora para satisfazer o débito.

7. Em consonância com o disposto no art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 – LEF e, em cumprimento ao item 4.2.) da tese firmada no recurso paradigma (REsp: 1340553/RS), após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo quinquenal, em despacho exarado no dia 20/05/2014, o Juiz determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição, tendo a exequente tomado ciência no dia 03/11/2016 e apresentado manifestação apenas em 22/04/2019, sem apresentar eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

8. Observadas as regras estabelecidas pelo artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, impossível imputar ao Judiciário a responsabilidade pela não movimentação do feito, sendo inaplicável ao caso o enunciado da Súmula 106 do STJ. Sentença mantida na íntegra.

9. A
gravo Interno conhecido e improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ contra TORA MADEIREIRA LTDA, diante de decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto pela Agravante na Ação de Execução Fiscal (Proc.
0000031-31.2000.8.14.0074
), mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva
:

(...)
Assim, caracterizada a inércia da Fazenda Estadual e constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, deve permanecer inalterada a decisão recorrida. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação. Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno e, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15. De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.
(...)

Em razões recursais, o Agravante aduz a inocorrência da
prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo,
ante a violação ao disposto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e por inobservância ao entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial nº 1.340.553 – RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Sustenta que a paralisação do feito se deu por motivos alheios à vontade do exequente, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ. Afirma que não basta que tenha transcorrido o prazo legal, sendo necessária a comprovação de que o processo ficou paralisado por desídia da exequente, o que não ocorreu no presente caso.

Ao final, requer seja conhecido e provido o Agravo Interno para reformar integralmente a decisão recorrida.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado pela Secretaria (Id. 15778518).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na
decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme preceitua o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:

“ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Em julgamento do
Recurso Especial nº 1.340.553 – RS
(
Temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571), submetido ao rito dos Recursos Repetitivos,
o STJ definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da
Lei de Execuções Fiscais,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública

a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática

, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄20

05), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.1.2.)

Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução

.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável

(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública

, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)

A efetiva
constrição patrimonial

e a efetiva
citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo

, requerendo,
v.g.

, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera

.

4.4.)

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)

, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo

, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.

Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a
Fazenda Pública
tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
ou da não localização do devedor.

Fatores suficientes para inaugurar
automaticamente o prazo de suspensão de 01(um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato,
sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação.

No caso concreto, o prazo de suspensão de 01(um) ano foi inaugurado automaticamente em 14/07/2003, quando a Fazenda Estadual tomou ciência do insucesso da penhora de bens (Id. 14065422 - Pág. 5), após o qual iniciou-se o prazo quinquenal prescricional, que expirou em 14/07/2009.

Embora tenha apresentado manifestação em 06/03/2008 (Id. 14065423 - Pág. 3), a exequente limitou-se a informar que não possuía interesse em adjudicar o bem penhorado (2 metros de jatobá), requerendo o prosseguimento do feito, porém, sem indicar bens passíveis de penhora para satisfazer o débito.

Em consonância com o disposto no art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 – LEF e, em cumprimento ao item 4.2.) da tese firmada no recurso paradigma (REsp: 1340553/RS), após o transcurso do prazo de suspensão e do prazo quinquenal, em despacho exarado no dia 20/05/2014, o Juiz determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição (Id. 14065423 - Pág. 8), tendo a exequente tomado ciência no dia 03/11/2016 (Id. 14065423 - Pág. 9) e apresentado manifestação apenas em 22/04/2019 (Id. 14065424), sem apresentar eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim, caracterizada a inércia da Fazenda Estadual e constatada a ocorrência da prescrição intercorrente, deve permanecer inalterada a decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15

PRIC.

Belém-PA, 24 de junho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2024